Tribunal: TJMT
Processo: 1014080-26.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014080-26.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATILDE ROSA DA SILVA - CPF: 468.775.681-68 (APELANTE), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (ADVOGADO), LORRAINNE PRISCILA PADILHA SCHEFFER - CPF: 054.647.921-98 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA - CNPJ: 07.900.613/0001-24 (APELADO), JACQUELINE APARECIDA PINHEIRO DO PRADO - CPF: 277.475.668-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA - CNPJ: 07.900.613/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (ADVOGADO), MATILDE ROSA DA SILVA - CPF: 468.775.681-68 (APELADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JACQUELINE APARECIDA PINHEIRO DO PRADO - CPF: 277.475.668-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CONDENAÇÃO DA PARTE RECLAMADA AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – CONDENAÇÃO DEVIDA APENAS AO RECORRENTE VENCIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

No rito dos Juizados Especiais, somente é cabível a condenação nas verbas sucumbenciais ao recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares,

No caso em julgamento ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em decisão monocrática o recurso inominado interposto pela autora teve negado o provimento e o recurso do reclamado foi parcialmente provido. Em razão desse resultado, a autora foi condenada no pagamento das verbas sucumbenciais, com a suspensão de sua exigibilidade.

Irresignada com a decisão, a autora interpôs agravo interno almejando a reforma da decisão monocrática para provimento do recurso inominado por ela interposto, bem como a manutenção do quantum indenizatório a título de danos morais fixados na sentença.

O agravo interno foi parcialmente provido, por maioria, para condenar o Município reclamado ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 18.839,90 (dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), mantendo o quantum indenizatório no valor reduzido em sede de julgamento monocrático.

Contra o acórdão pretende a autora, sob a alegação da existência de vícios embargáveis no acórdão, pugnando pela modificação do acórdão, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado, a fim de que seja o recorrido condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os desacolho.

Os termos da oposição da parte Embargante não prosperam, na medida em que o
decisum
expressamente consignou a inexistência de custas e honorários sucumbenciais em razão do resultado do julgamento.

O artigo 55 da Lei 9099/95 é claro ao afirmar que:

“(...) Em segundo grau,
o
recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

A respeito, transcrevo:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GRATUIDADE MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. AUSENTE A INDICAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ACÓRDÃO ALTERADO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...) 2- Em segundo grau, somente o Recorrente vencido deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95. (...) (N.U 1007879-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”

“”EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. VERBAS DEVIDAS APENAS QUANDO A PARTE RECORRENTE É VENCIDA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (...) A condenação em custas e honorários é devida apenas em face da parte que recorre, quando vencida. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (N.U 1003502-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Portanto, em sede de juizados especiais, somente no caso do recorrente vencido, e
não no caso do recorrente vencedor
como no caso em tela, há condenação, do recorrente, ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Importante registrar que em razão do parcial provimento do recurso da autora fica afastada a condenação imposta a ela na decisão monocrática porquanto reformado o julgado.

Por fim, ambas as partes lograram parcial êxito nos recursos interpostos, de modo que se torna incabível a condenação de qualquer que seja nas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Friso que o acórdão não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

C
onheço
dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025